Tribunal: TJSP
Processo: 1002066-08.2021.8.26.0322
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Apelação – Ação declaratória – Empréstimo realizado via cartão de crédito, com reserva de margem consignável (RMC) – Rescisão do contrato de cartão de crédito – Descabimento da irresignação manifestada quanto às questões atinentes à repetição de valores e de que o cancelamento da reserva de margem consignável somente pode ser efetivada após a quitação do débito - Além da inexistência de

Ementa:
Apelação – Ação declaratória – Empréstimo realizado via cartão de crédito, com reserva de margem consignável (RMC) – Rescisão do contrato de cartão de crédito – Descabimento da irresignação manifestada quanto às questões atinentes à repetição de valores e de que o cancelamento da reserva de margem consignável somente pode ser efetivada após a quitação do débito - Além da inexistência de provimento condenatório de repetição de valores, incumbe salientar que, no que toca ao cancelamento da margem consignável, a r. sentença proferida, de maneira expressa, especificou que "o cancelamento do contrato de cartão de crédito não cancela o débito ainda existente e nem isenta a parte autora de quitá-lo. (...) a exclusão da Reserva de Margem Consignável somente ocorrerá com a quitação integral do débito pela parte autora. (...) deverá o requerido excluir a Reserva de Margem Consignável do benefício previdenciário da parte autora a partir do momento em que não haja mais saldos a pagar, com fundamento no art. 3o, §7o, da mencionada Instrução Normativa" – Ausência de legítimo interesse recursal quanto a esta parte do recurso – Condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais – Regularidade - Considerando-se que os honorários sucumbenciais traduzem verba alimentar pertencente ao advogado e, por conseguinte, não estão sujeitos a compensação (artigo 85, §14, da lei de ritos), na hipótese de sucumbência recíproca, se afigura, de rigor, a condenação das partes ao pagamento da verba honorária ao patrono da outra – Adequação do montante da verba honorária fixada (10% sobre o valor atribuído à causa) – Recurso não conhecido em parte e, na parte conhecida, nega-se provimento.